Tribunal: TJDFT
Processo: 0711234-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-08-01

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. TRANSFERÊNCIA DE PRESO. ESTABELECIMENTO PRÓXIMO DA FAMÍLIA. DIREITO NÃO ABSOLUTO. INDISPONIBILIDADE DE VAGAS. IMPOSSIBILIDADE.
I - Muito embora o artigo 103 da LEP preconize a permanência do preso em local próximo ao seu meio social e familiar, tal direito não se mostra absoluto, podendo ser indeferido por decisão devidamente fundamentada.
II - Compete ao Juízo examinar a possibilidade de acordo com os critérios de conveniência e interesse da administração da Justiça, bem como as particularidades do caso, como a existência de vagas no sistema penitenciário.
III - Informada pela autoridade competente a indisponibilidade de vagas no sistema prisional pretendido, não cabe à VEP o reenvio de reiterados ofícios e tampouco imiscuir-se na gestão de vagas do sistema prisional do estado de Goiás.
IV - Recurso conhecido e desprovido.